Tribunal: TJSP
Processo: 1017444-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO
- Sentença que indefere a petição inicial e julga extinta a ação com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, ambos do CPC, por falta de documento essencial à propositura da ação, bem como de adequação da ação – Impossibilidade – Pedido incidental para que o réu exiba o contrato a ser

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO
- Sentença que indefere a petição inicial e julga extinta a ação com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, ambos do CPC, por falta de documento essencial à propositura da ação, bem como de adequação da ação – Impossibilidade – Pedido incidental para que o réu exiba o contrato a ser revisado – Possibilidade, de acordo com os arts. 396 e seguintes do CPC – Sentença anulada.

Recurso provido.